Tribunal: TJBA
Processo: 0505093-60.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0505093-60.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: RAFAELLA AYANNE ALVES DOS SANTOS RIBEIRO E OUTRO Advogada: ADRIANA DIAS DE FARIAS APELADOS: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO E OUTRO Advogada: ADRIANA DIAS DE FARIAS ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTANEAMENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. VALIDADE. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA CLT E DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. FICHA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. FGTS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0505093-60.2016.8.05.0146, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.